Tribunal: TJSP
Processo: 2222233-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222233-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante DACIO
ALVES RIBEIRO JUNIOR, é embargado ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL PARQUE
REAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222233-75.2020.8.26.0000/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 2222233-75.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Dacio Alves Ribeiro Junior
Embargado: Associação do Residencial Parque Real
Interessado: Condomínio Bairro Novo Biribá
Comarca: Cotia
V. 3240 cc 3204
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO DO RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DESTE
PELO
COLEGIADO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra a r. decisão
das páginas 37/38, com fins de suprir suposta omissão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, este Colegiado já julgou o Agravo de Instrumento,
conforme ementa que segue:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
À ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222233-75.2020.8.26.0000/50000 - ERA
3
REDISCUSSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA À
CONTADORIA
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INDEVIDOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O agravante que demonstra a insuficiência de recursos tem direito ao
benefício da gratuidade da justiça.
2. O prosseguimento da execução está limitado ao que foi decidido nos
Embargos à Execução, não cabendo rediscussão quanto à exigibilidade dos
valores executados.
3. Correção monetária e juros de mora considerados matéria de ordem pública,
conforme entendimento do C. STJ.
4. Eventual excesso de execução que deve ser apurado pela contadoria judicial.
5. Indevidos os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto
o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade não implicou na
extinção do processo.
Isso significa que a decisão provisória impugnada nestes Embargos
de Declaração não mais prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado.
Desta forma, como não subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no presente
recurso perdeu seu objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado prejudicado, por
falta de interesse processual superveniente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora